Tribunal: STF
Processo: HC 234679
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO (Referente à Petição 122661/2023):



Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Crime de ameaça. Ato imputado a Turma recursal de Juizado especial criminal. Manutenção da decisão que declinou da competência. 



1. Em 31.10.2023, não conheci do presente pedido de habeas corpus, e determinei o encaminhamento dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo, com apoio nos seguintes fundamentos: 



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pela Turma Recursal do Juizado Especial da Região de Taubaté/SP.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 4 meses de prisão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 147 do Código Penal.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante pede a concessão da ordem para que se reconheça a ilegalidade do regime penitenciário (semiaberto) e da vedação à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.



    4. É o relatório. Decido.



    5. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:



    “[...] 



    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;



    [...]



    i) o habeas corpus, quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”



    6. No caso, em se tratando de habeas corpus contra ato imputado a Turma Recursal de Juizado Especial não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, ante a incompetência desta Suprema Corte para processar e julgar o presente pedido. 



    7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    8. Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que adote as providências que considerar cabíveis.”



2. Por meio da petição em referência, a parte impetrante, sem infirmar os fundamentos da decisão que não conheceu da impetração, faz vir aos autos novos documentos para a instrução do feito. 



3. Decido.



4. A decisão proferida em 31.10.2023 deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Isso porque os elementos anexados aos autos pela parte impetrante não infirmam a conclusão pela incompetência deste Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente pedido de habeas corpus. 



5. Tal como consignado na decisão referida, a hipótese é de habeas corpus contra ato praticado por Turma Recursal de Juizado Especial Criminal. Circunstância que evidencia a patente inadequação da via eleita, ante a incompetência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento desta causa, nos termos do art. 102, inciso I, alínea “i”, da Constituição Federal de 1988. 



6. Diante do exposto, com base no art. 13, inciso V, alínea “e”, c/c art. 21, § 1º, ambos do RI/STF, reiterando os fundamentos da decisão impugnada, não conheço da impetração. 



     Publique-se.



     Encaminhem-se os autos, com urgência, ao Tribunal de Justiça de São Paulo, conforme determinado na decisão impugnada. 



     Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente